Tribunal: TJMT
Processo: 1031423-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031423-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), IMPERIO MENEGOL LTDA - CNPJ: 32.673.509/0001-91 (AGRAVADO), THIAGO MANOEL WEISS DOS SANTOS - CPF: 010.440.320-90 (AGRAVADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031423-41.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMZÔNIA LTDA.

AGRAVADOS:
IMPÉRIO MENEGOL E THIAGO MANOEL WEISS DOS SANTOS.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES QUANTO AOS VEÍCULOS FINANCIADOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em respeito ao princípio da cooperação entre as partes e sendo pertinente as informações solicitadas, o deferimento do pleito é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031423-41.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA.

AGRAVADOS:
IMPÉRIO MENEGOL E THIAGO MANOEL WEISS DOS SANTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de nº 1012239-13.2023.8.11.0040, indeferiu o pleito de expedição de ofício para as instituições financeiras credoras para prestar informações sobre a atual situação dos seus respectivos financiamentos dos devedores.

Em suas razões de Id. 250145689, a parte agravante sustenta que em 07 de dezembro de 2023 os executados foram citados para pagar a dívida em três dias ou opor embargos à execução.

Discorre que os executados deixaram de transcorrer o prazo sem se manifestar, e, em razão disso, foi solicitado pesquisa e bloqueio de valores via SISBAJUD, no entanto, o resultado não foi suficiente para quitar a dívida.

Em razão disso, foi feito busca de veículos dos executados pelo sistema via RENAJUD e foram encontrados 3 (três) veículos, sendo que 2 (dois) destes possuem restrições existentes.

Diante disso, a agravante sustenta que pleiteou ao Magistrado de Primeiro Grau que fosse expedido ofício as instituições financeiras credoras para que fornecessem sobre a atual situação dos financiamentos dos devedores, a fim de avaliar eventual possibilidade de requerimento de penhora.

Sustenta que a negativa de expedição de ofícios, gera prejuízos, bem como compromete a aplicação do princípio da cooperação.

Requer, assim, o provimento do agravo para determinar a expedição de ofício as instituições financeiras para prestar informação quanto aos veículos que possui restrição.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de nº 1012239-13.2023.8.11.0040, indeferiu o pleito de expedição de ofício para as instituições financeiras credoras para prestar informações sobre a atual situação dos seus respectivos financiamentos dos devedores.

Em suas razões de Id. 250145689, a parte agravante sustenta que em 07 de dezembro de 2023 os executados foram citados para pagar a dívida em três dias ou opor embargos à execução.

Discorre que os executados deixaram de transcorrer o prazo sem se manifestar, e, em razão disso, foi solicitado pesquisa e bloqueio de valores via SISBAJUD, no entanto, o resultado não foi suficiente para quitar a dívida.

Em razão disso, foi feito pela busca de veículos dos executados pelo sistema via RENAJUD e foram encontrados 3 (três) veículos, sendo que 2 (dois) destes possui restrições existentes.

Diante disso, a agravante sustenta que pleiteou ao Magistrado de Primeiro Grau que fosse expedido ofício as instituições financeiras credoras para que fornecessem sobre a atual situação dos financiamentos dos devedores, a fim de avaliar eventual possibilidade de requerimento de penhora.

Sustenta que a negativa de expedição de ofícios, gera prejuízos, bem como compromete a aplicação do princípio da cooperação.

Requer, assim, o provimento do agravo para determinar a expedição de ofício as instituições financeiras para prestar informação quanto aos veículos que possui restrição.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que as informações solicitadas pelo agravante não são acessíveis a particulares, em razão do sigilo legal.

Assim, para a obtenção de tais informações, é necessário a intervenção judicial para que a instituição financeira preste a informação quanto a situação dos veículos em nome dos agravados, visando, assim, a quitação do seu crédito.

Portanto, em respeito ao princípio da cooperação entre as partes e sendo pertinente as informações solicitadas, o deferimento do pleito é medida que se impõe.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – SUPOSTA SONEGAÇÃO DE BENS – NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE SONEGADOS – DISCUSSÃO QUE FOGE AOS LIMITES DO INVENTÁRIO – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO JUDICIÁRIO PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS – CABIMENTO – QUEBRA DE SIGILO FISCAL E APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO SOBRE AS DÍVIDAS DE EMPRÉSTIMO – PREJUDICADO – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO INSTAURADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO. O inventário é um processo com contornos próprios, não havendo como nele serem discutidas questões de alta indagação. O art. 612 do CPC autoriza a remessa às vias ordinárias das questões que, em autos de inventário, demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas. Havendo disponibilidade de medida eficaz, que poderá dar presteza à prestação jurisdicional, e considerando que muitas das informações buscadas pela agravante não são acessíveis a particulares, em razão do sigilo legal, mostra-se plenamente viável o deferimento de expedição de ofício às instituições conveniadas ao Judiciário para fim de localizar bens em nome do falecido. Como o magistrado de origem não se pronunciou sobre os temas aventados no presente recurso ordinário, no que tange a quebra do sigilo bancário, esta Corte fica impedida de se manifestar diretamente sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, nesse ponto o recurso não é conhecido. A expedição de ofício a instituição financeira para comprovar a existência de empréstimo em nome do falecido, assim como, possível liquidação por meio de seguro prestamista restou prejudicada com a instauração do incidente de habilitação do crédito pelo banco credor.” (TJ-MT - AI: 10195744320228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para determinar a expedição de ofícios as instituições financeiras para prestar informações referentes aos veículos encontrados e financiados no sistema RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025